Tribunal: TJES
Processo: 5005124-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005124-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCAS MOULAIS
AGRAVADO: Normalete Conceição Pazinatto
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005124-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS MOULAIS

AGRAVAD
A
:
NORMALETE CONCEIÇÃO PAZINATTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCAS MOULAIS em face de DECISÃO
(Id. 1650751 - Pág. 12/14)
proferida pelo Juízo
da
Vara Cível de
Marataízes/ES
,
n
a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (
Processo nº 0005232-06.2008.8.08.0069
) em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por NORMALETE CONCEIÇÃO PAZINATTO, cujo
decisum
limitou o montante da penhora no rosto dos autos no Processo 0016880-45.2017.8.08.0011 a 30% (trinta por cento) do valor devido ao executado.

Em suas razões recursais, sustentou
que o percentual fixado
sobre
o
seu crédito trabalhista,
originário de 13º Salário,
seria desproporcional,
violaria a dignidade da pessoa humana e
a impenhorabilidade prevista no
artigo 833, inciso IV, do CPC/15.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida para indeferir a penhora efetuada ou, subsidiariamente, reduzi-la para 5% (cinco por cento) dos créditos proveniente
s
do Processo
0016880-45.2017.8.08.0011.

Ausentes contrarrazões.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005124-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS MOULAIS

AGRAVAD
A
:
NORMALETE CONCEIÇÃO PAZINATTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCAS MOULAIS em face de DECISÃO
(Id. 1650751 - Pág. 12/14)
proferida pelo Juízo
da
Vara Cível de
Marataízes/ES
,
n
a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (
Processo nº 0005232-06.2008.8.08.0069
) em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por NORMALETE CONCEIÇÃO PAZINATTO, cujo
decisum
limitou o montante da penhora no rosto dos autos no Processo 0016880-45.2017.8.08.0011 a 30% (trinta por cento) do valor devido ao executado.

Em suas razões recursais, sustentou
que o percentual fixado
sobre
o
seu crédito trabalhista,
originário de 13º Salário,
seria desproporcional,
violaria a dignidade da pessoa humana e
a impenhorabilidade prevista no
artigo 833, inciso IV, do CPC/15.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida para indeferir a penhora efetuada ou, subsidiariamente, reduzi-la para 5% (cinco por cento) dos créditos proveniente
s
do Processo
0016880-45.2017.8.08.0011.

Com efeito,
a
despeito da previsão contida no §2º, do artigo 833, do CPC/15, a Colenda Corte da Cidadania tem se manifestado pela relativização da imp
enhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos de aposentadoria, etc. mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, asseverando que, além das exceções explícitas na legislação regente,
“
é possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas”
.

Nesta perspectiva, trago à baila julgados do C. STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. (...)
2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.
7. Recurso não provido. (
STJ
; EResp 1582475; Relator Min. Benedito Gonçalves; Julgado em 03.10.2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973).
VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PERCENTUAL ATINENTE À CONSTRIÇÃO REALIZADA QUE NÃO OFENDE O MÍNIMO EXISTENCIAL DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE.
REANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (
STJ
, AgInt no AREsp 1024295/ES, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)

Em mencionados julgados preocupou-se a Colenda Corte com o tratamento processual isonômico das partes envolvidas, de modo a buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

No AgInt no AREsp 1024295/ES, acima citado, restou consignado que
“(...) compreende-se, resguardado o mínimo suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família, que o salário ou renda de qualquer espécie podem ser objeto de constrição judicial para adimplemento das dívidas do devedor”.

Nesta esteira, pertinentes as palavras do doutrinador José Miguel Garcia Medina ("Execução", ed. 2017) ao asseverar que
“não se deve permitir que a execução reduza o executado a situação indigna; no entanto, não se autoriza que o executado abuse desse princípio, manejando-o para indevidamente impedir a atuação executiva de um direito”
.

In casu
, a pretensão da agravante,
comerciante,
recai sobre a penhora de 30% (trinta por cento)
incidente
sobre os
créditos trabalhistas oriundos do
Processo 0016880-45.2017.8.08.0011,
os quais, segundo alega, decorreriam de 13º Salário, impenhorável por força
do
artigo 833, inciso IV, do CPC/15.

Examinados os autos, noto que referida penhora fora determinada pelo Juízo
a quo
visando o adimplemento da condenação sofrida pelo agravante na sentença proferida na demanda originária, na qual restou condenado, em 09.07.2012, a devolução do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à agravada, fruto do desfazimento de negócio jurídico pactuado entre as partes.

Na hipótese, razão não assiste ao agravante, na medida em que o dispositivo invocado não se refere a créditos judiciais
por obrigações inadimplidas pretéritas
, mas
às verbas alimentares habituais
destinada
s
ao sustento do executado
e de sua família.

Além do mais, conforme já dito, há que se buscar pelo equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade, parâmetro
s
atendido
s
pelo juízo
a quo
na decisão recorrida, eis que o irresignante não comprovou a ventilada desproporcionalidade da penhora em voga ou mesmo o risco de comprometimento de seu sustento.

Por fim, cumpre observar que o agravante
sequer atent
ou
-se à possibilidade de indicação de bens penhoráveis,
na forma d
o artigo 829, §2º, do CPC/15, segundo o qual “
a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente,
salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
”, circunstância que,
também, milita em desfavor da
pretensão recursal.

Portanto, a meu ver, o equilíbrio do direito da credora à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade mostra-se assegurado com
a penhora
do percentua
l
de 30% (trinta por cento) dos valores
eventualmente auferidos pelo agravante no
Processo 0016880-45.2017.8.08.0011.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE
CRÉDITO TRABALHISTA
.
AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE E DE RISCO DE COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. DIGNIDADE PRESERVADA.
Recurso conhecido e PARCIALMENTE provido
.

I -
A despeito da previsão contida no §2º, do art. 833, do CPC/2015, a Colenda Corte da Cidadania tem se manifestado pela relativização da impenhorabilidade dos salários, vencimentos proventos de aposentadoria, etc. mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, asseverando que além das exceções explícitas na legislação regente é
possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas. Precedentes.

II - Preocupa-se a C. Corte com o tratamento processual isonômico das partes envolvidas, de modo a buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

III – Na hipótese,
o equilíbrio do direito da credora à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade mostra-se assegurado com
a penhora
de 30% (trinta por cento) dos valores
eventualmente auferidos pelo agravante no
Processo 0016880-45.2017.8.08.0011.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.